Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709108-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MIYOKO HIRANAKA, MARCIO HIRANAKA, ALEXANDRE HIRANAKA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de MIYOKO HIRANAKA e outros ante decisão que rejeitou impugnação e homologou o laudo pericial. O Agravante sustenta a existência de excesso de execução e o equívoco na metodologia de cálculo. Indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso e determinei que o Agravante se manifestasse sobre a ordem de suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o tema, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.445.162- DF. Instado a se manifestar, o Agravante requereu a suspensão do feito até o julgamento definitivo do mencionado recurso. É o relatório. Decido. No julgamento do RE 1445162 (Tema 1.290), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria a respeito do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. O ministro Alexandre de Moraes, em decisão publicada em 11/3/2024, determinou, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC, “a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” O presente Agravo de Instrumento tem como objeto a reforma de decisão que homologou cálculos nos autos de Liquidação Provisória de Sentença, direcionada ao recebimento de expurgos inflacionários de contratos de cédula de crédito rural. Nesse contexto, considero que a presente controvérsia recursal apresenta questão jurídica que se adéqua à hipótese de suspensão determinada nos autos do RE 1445162 (Tema 1.290). Assim, com base no §5o do art. 1.035, c/c 932, I, do CPC, defiro o pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2024 16:02:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador